Tribunal: TJES
Processo: 5000095-67.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000095-67.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A e outros (2)
RECORRIDO: THIAGO MARVILA PAZ
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz que foi negativado indevidamente perante os órgãos protetores ao crédito por dívida que aduz ser indevida.

Em sede de sentença: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1. TORNAR DEFINITIVA a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de excluir o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito; 2. CONDENAR os Requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo como ocorrido na data do pagamento da primeira parcela do acordo (01/12/209 – ID 4346488, p. 4), e correção monetária a partir desta.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2698787), almejando que seja reformada a sentença, requerendo a redução do quantum indenizatório a título de danos morais e a fixação da data do arbitramento como termo inicial de incidência de juros e correção monetária.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença de piso, reduzindo o quantum indenizatório em patamar compatível com os danos amargos experimentados pelo recorrido e a fixação da data do arbitramento como termo inicial de incidência de juros e correção monetária.

Neste sentido, nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte recorrida, uma vez que teve seu nome incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes como bem fundamentado pelo juízo a quo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Primeira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a fixação da condenação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros e correção, entendo que é pacífico o entendimento que, sobre os danos morais, incidirá juros e correção a contar do arbitramento, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir, nos termos da súmula 362 do STJ, in verbis: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de fixar, como termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária, a data do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.